Tribunal: STJ
Processo: 1001638-44.2019.8.11.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082107 - MT(2025/0406790-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - MT021387B
AGRAVADO
: ANTONIO SADI BALDO
AGRAVADO
: JACINTA MARIA BALDO
AGRAVADO
: LEONARDO BALDO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO
ADVOGADO
: ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES - MT024153O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO
BANCÁRIO.
CÉDULA
RURAL.
INADIMPLEMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SAFRA AGRÍCOLA. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO.
ULTRA PETITA
ANÁLISE.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não configura julgamento
, com violação ao princípio da
ultra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedentes.
4. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e7d1bb-f76a-4f61-8a97-ae5db1dd3225

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e7d1bb-f76a-4f61-8a97-ae5db1dd3225

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082107 - MT(2025/0406790-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - MT021387B
AGRAVADO
: ANTONIO SADI BALDO
AGRAVADO
: JACINTA MARIA BALDO
AGRAVADO
: LEONARDO BALDO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO
ADVOGADO
: ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES - MT024153O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO
BANCÁRIO.
CÉDULA
RURAL.
INADIMPLEMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SAFRA AGRÍCOLA. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO.
ULTRA PETITA
ANÁLISE.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não configura julgamento
, com violação ao princípio da
ultra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedentes.
4. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INEXECUÇÃO
PARCIAL DO CONTRATO. NÃO LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES
CONTRATADOS
PELO
AGENTE
FINANCEIRO.
PREJUÍZO
AOS
Documento eletrônico VDA54118265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: 8c006179-fa21-4adb-8d84-5e9fa1603539

CONTRATANTES DO TÍTULO. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA OU
OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por banco contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais,
Danos Emergentes e Lucros Cessantes, ajuizada pelos contratantes do título,
visando à condenação do réu por inadimplemento contratual relacionado à
não liberação integral de recursos pactuados por meio de Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecária, destinada à implementação de sistema de
irrigação. A sentença reconheceu o inadimplemento e condenou o banco ao
pagamento de R$ 829.489,20 a título de lucros cessantes, além de R$
69.600,00 por danos materiais, conforme definido em sede de embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra
petita; (ii) determinar se houve falha na prestação jurisdicional por ausência
de enfrentamento de impugnação ao laudo pericial; (iii) apurar a
responsabilidade civil do agente financeiro pela não liberação integral dos
recursos; e (iv) avaliar a adequação da fixação dos valores indenizatórios por
lucros cessantes e danos materiais com base nas provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não configura julgamento ultra petita a condenação que se mantém dentro
dos limites do pedido inicial, ainda que os valores fixados decorram da
quantificação técnica apurada em perícia, desde que guardem relação com
os fatos narrados e o objeto da demanda.
A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, observando os
parâmetros do
do CPC, não havendo nulidade por omissão ou
art. 489
negativa de prestação jurisdicional.
O Banco do Brasil, como agente operador do FCO, responde civilmente pela
não liberação integral de valores contratados, sendo-lhe atribuída a
responsabilidade por prejuízos comprovadamente causados aos autores em
decorrência do inadimplemento contratual.
O laudo pericial apresenta elementos objetivos e fundamentados quanto à
ocorrência de lucros cessantes, com base na perda de produtividade das
safras agrícolas planejadas, revelando nexo causal entre a conduta do réu e
os danos alegados.
A análise das provas foi realizada com base no princípio da persuasão
racional, previsto no
do CPC, não cabendo reexame da valoração
art. 371
probatória na instância recursal, ante a inexistência de arbitrariedade ou
omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido" (e-STJ fls.
)
536/537

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
563/568
Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação aos
569/581
arts. 141, 371, 479, 489, § 1o, IV e VI, 492, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; ii) ocorrência de
julgamento
ao ser mantida a condenação por lucros cessantes relativos às
ultra petita
culturas de milho e soja; e iii) ausência de fundamentação quanto à impugnação
técnica ao laudo pericial.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
com pedido de
604/611,
condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: 8c006179-fa21-4adb-8d84-5e9fa1603539

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
O recorrente sustenta omissão e erro material do acórdão recorrido quantos
aos seguintes pontos:

"(...)
(i) extrapolação dos limites do pedido inicial, com condenação fundada em
prejuízos relativos às culturas de milho e soja, não mencionadas de forma
específica na petição inicial (arts. 141 e 492, do CPC);
(ii) ausência de enfrentamento da impugnação técnica ao laudo pericial, que
apontava supervalorização dos cálculos e inconsistências metodológicas;
(arts. 371 e 479, do CPC)
(iii) viabilidade do plantio da cultura do feijão mesmo que o crédito tivesse
sido liberado na data da assinatura do instrumento de crédito (arts. 1022,
489, do CPC)" (e-STJ fls.
).
573/574

Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem foi
categórico a respeito da inexistência de vícios a justificar o acolhimento do recurso
integrativo.
Sobre o tema:

"(...)
Quanto à omissão da condenação por prejuízos relativos às culturas de
milho e soja extrapola o pedido inicial, que o banco afirma, da mesma forma,
não tem fundamento (Id. 295762366).
Embora a exordial mencione explicitamente a cultura de feijão, não há
exclusão das demais culturas, sendo o pedido formulado de forma ampla,
quanto aos prejuízos decorrentes da não implantação do sistema de
irrigação. O valor da causa abarcava os lucros cessantes em sua
integralidade (Id. 279781939).
Outrossim, a condenação baseou-se em laudo pericial regularmente
produzido, que quantificou os lucros cessantes dentro da realidade agrícola
e o impacto sistêmico da ausência de irrigação sobre todas as culturas
previstas no cronograma agrícola, quais sejam, feijão, milho e soja (Id.
293518381).
Logo, não há omissão nem julgamento ultra petita.
A decisão respeitou os limites objetivos da demanda. A utilização de prova
pericial para calcular o valor da indenização não extrapola o pedido inicial,
pois os danos permanecem dentro do objeto litigioso. Não há omissão.
A alegação de omissão por parte do banco confunde inconformismo com vício
de fundamentação.
No tocante à alegação de viabilidade do plantio mesmo após a liberação
tardia dos recursos, afastando o nexo causal entre o inadimplemento e os
prejuízos. Improcede.
O aresto baseou-se em elementos técnicos e probatórios, especialmente o
laudo pericial independente, que demonstraram a inviabilidade técnica e
produtiva da lavoura em razão da não implantação tempestiva do sistema
de irrigação (Id. 293518381).
Igualmente, a decisão baseou-se no princípio da congruência material, uma
vez que os danos apurados estavam dentro do escopo fático da inicial e do
valor da causa.
Somado a isso, o aresto é fruto de livre convencimento motivado, e não
decorre de premissa equivocada, mas sim de interpretação adequada do
conjunto fático-probatório.
Não configurado, portanto, erro material ou premissa equivocada" (e-STJ fl.
554).

Documento eletrônico VDA54118265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: 8c006179-fa21-4adb-8d84-5e9fa1603539

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbram, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pelo ora recorrente.
Quanto à alegada ocorrência de julgamento
, cumpre destacar
ultra petita
que, ao revés do alegado no apelo nobre, o Tribunal de origem consignou
expressamente que,
"(...) embora a exordial mencione explicitamente a cultura de
feijão, não há exclusão das demais culturas, sendo o pedido formulado de
forma ampla, quanto aos prejuízos decorrentes da não implantação do
sistema de irrigação. O valor da causa abarcava os lucros cessantes em sua
integralidade" (e-STJ fl. 554).

Assim, as conclusões adotadas pela Corte estadual estão em consonância
com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que

"(...) não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com
violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado
lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.924.302/MG,
julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
9/12/2025)

E ainda:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA EX
OFFICIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO INTEGRAL DA RELAÇÃO
CONTRATUAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos permite ao órgão julgador
decidir dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o
princípio da congruência, não configurando julgamento ultra ou extra petita.
2. O acórdão recorrido rejeitou a alegação de julgamento extra petita,
justificando que a petição inicial solicitou a revisão integral da relação
contratual. Esse fundamento não foi especificamente contestado pelo
recorrente, o que atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF. Ademais, a
análise do dissenso jurisprudencial fica prejudicada quando a tese
defendida já foi afastada no exame do recurso especial com base na alínea
'a' do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.878.271/AL,
julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)

Ademais, o recorrente suscita afronta aos artigos 371 e 479 do Código de
Processo Civil, em razão da alegada ausência de fundamentação do acórdão acerca
da impugnação técnica ao laudo pericial.
Quanto ao tópico, destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário da
prova, valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu
poder-dever de condução do processo.
Nessa toada,

"(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de
Documento eletrônico VDA54118265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: 8c006179-fa21-4adb-8d84-5e9fa1603539

defesa" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
AREsp 2.698.699/DF,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)

A propósito:

"PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. (e. g. 1a T. AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 16.08.2021, DJe
REsp 1880718/RS,
20.08.2021; e 2a T. AgInt. no
Rel. Min. Herman
AREsp 1816381/SP,
Benjamin, j. 31.05.2021, DJe 01.07.2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.368.822/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

Relativamente ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do
STJ, no sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão
de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
Nessa toada, não se verifica, neste momento processual, o caráter
protelatório do recurso, a afastar a reprimenda pleiteada.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no
do CPC configura-se quando houver a prática de atos
art. 80
inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do recurso
cabível, previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão da decisão que
lhes foi desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não pode ser tida como
abusiva ou protelatória, tampouco pode ensejar a aplicação da multa por
litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes"
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.396.199/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
Documento eletrônico VDA54118265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: 8c006179-fa21-4adb-8d84-5e9fa1603539

indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 2.077.630/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)

Assim sendo, indefiro o pedido apresentado em contrarrazões
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
14% (quatorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:48
Código de Controle do Documento: 8c006179-fa21-4adb-8d84-5e9fa1603539

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.107 / MT
Número Registro: 2025/0406790-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016384420198110021
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - MT021387B
AGRAVADO
: ANTONIO SADI BALDO
AGRAVADO
: JACINTA MARIA BALDO
AGRAVADO
: LEONARDO BALDO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO
ADVOGADO
: ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES - MT024153O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 02adf77a-82d0-4f4a-8b24-a72664f8c8e6

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 02adf77a-82d0-4f4a-8b24-a72664f8c8e6